Tribunal: TJDFT
Processo: 0704244-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704244-22.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOIS M DOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: SALMERINA MARIA DE FIGUEREDO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOIS EME DOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – ME contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em sede do interdito proibitório n. 0720640-42.2022.8.07.0001, rejeitou a alegação de incompetência ao fundamento de que da análise da questão vertida nos autos existirão reflexos ao meio ambiente, à questão urbanística e à questão fundiária do Distrito Federal. Em suas razões recursais (ID. 55585961), a agravante, ao tempo que realiza histórico de outras ações judiciais que envolvia o objeto de litígio, alega que não se está diante de parcelamento irregular do solo. Pontua, contudo, que se houve irregularidade neste sentido, seria imputável apenas à agravada. Acrescenta que a ação originária é simples ação possessória entre particulares, sem reflexo ambiental ou fundiário apto a atrair a competência absoluta do Juízo Ambiental. Com esses argumentos postula, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja reconhecida a incompetência da Vara do Meio Ambiente e determinada a remessa a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF. No mérito, pleiteia a confirmação da antecipação da tutela, com a reforma da r. decisão que rejeitou a alegação de incompetência. Preparo devidamente recolhido (ID. 55585978 e 55585973). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia sob análise consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para deferir a tutela recursal e fixar a competência para instrução e processamento da ação originária ao Juízo Cível de Sobradinho, ou ao Juízo da Vara de Meio Ambiente. A análise dos autos originários revela que embora o interdito proibitório tenha sido ajuizado entre particulares, o objeto foi ampliado, e atualmente a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÌLIA – TERRACAP ingressou ao processo. No ponto, consoante contestação de ID. de origem num. 170827296 fora postulada a improcedência dos pedidos e o reconhecimento de que nem a autora ou a ré (ora agravante) estão acobertadas pelo direito de posse sobre a área, uma vez que se trata de gleba pública, em relação a qual a tolerância da ocupação deve ser compreendida como mera detenção. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, consoante parecer acostado ao Id. de origem n. 178546635, oficiou pela improcedência do pedido de reintegração de posse pela autora, bem como pela procedência do pedido formulado pela TERRACAP. Cumpre destacar que a União Federal, ao prestar informações acerca do eventual interesse em compor a lide, esclareceu que o objeto da demanda é área rural originalmente registrada em nome da União em 24/07/1995, que passou a integrar o patrimônio da TERRACAP a partir de março de 2022, após a rerratificação da ata de criação da TERRACAP, que reconhecera os imóveis denominados Fazenda Brejo ou Torto, Fazenda Sálvia, Fazenda Sobradinho e Fazenda Contagem de São João como integralizadas pela União ao capital da TERRACAP. Ainda, indispensável consignar, quanto ao tema, que a 1a Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística postulou a manutenção do processo na Vara do Meio Ambiente, uma vez que os documentos acostados permitem inferir a necessidade de análise quanto à existência de parcelamento irregular, com reflexos não apenas fundiários, mas também ambientais (ID. de origem n. 182593081). Alinhados os elementos supra, é de clareza solar que a questão possessória em discussão não está pautada apenas pelo interesse de particulares. Ademais, no que tange ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consigno que a ação fora iniciada no Juízo da 12a Vara Cível, tendo sido declinada a competência em razão da matéria, após anuência da autora. Recebida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF em 26/07/2022, e lá tramitando há mais de 18 (dezoito) meses, não vislumbro urgência para a análise da questão em sede de cognição sumária. Com esses argumentos, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Comunique-se ao Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024 às 12:59:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora